Tribunal: TJDFT
Processo: 0711275-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711275-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, não conheceu da impugnação da decisão que determinou ao Banco Toyota que trouxesse aos autos o valor de veículo cuja penhora fora desconstituída pelo juízo de primeiro grau. Em suas razões, o agravante informa que as questões arguidas na impugnação ao cumprimento de sentença, quais sejam, a ilegitimidade passiva e ausência de título executivo, são questões de ordem pública e, como tal, podem ser apreciadas em qualquer momento e grau de jurisdição. Defende que o magistrado singular poderia ter recebido a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo agravante como exceção de pré-executividade, em homenagem ao princípio da fungibilidade e da cooperação entre as partes. Argumenta que inexiste no processo originário qualquer condenação contra si e, por tal razão, o juízo de origem deveria ter reconhecido a sua ilegitimidade para figurar no cumprimento de sentença. Aduz que o veículo alienado já não era mais de propriedade do executado quando da realização do bloqueio via Renajud e do pedido de penhora feito pelo agravado. Relata, ainda, que “não seria possível a realização de qualquer bloqueio de ativos financeiros em nome do ora agravante, uma vez que além de ser parte ilegítima para figurar no polo passivo do pedido de cumprimento de sentença, não havia nenhuma ordem ou determinação judicial contra o recorrente, ou seja, inexiste título executivo a amparar atos de constrição contra o mesmo”. Reitera, por fim, que não há título executivo hábil a lastrear os atos praticados contra o agravante em cumprimento de sentença, devendo ser anulado não só o ato de bloqueio via Renajud e posterior penhora, bem como o ato de bloqueio de ativos financeiros praticados contra o agravante. Aduz que a “continuidade do pedido de cumprimento de sentença irá acarretar risco quanto a devolução de valores pela parte agravada, uma vez que não se encontra demonstrada sua condição econômica para cumprimento de futura determinação de restituição de valores porventura levantados, haja vista os efeitos decorrentes da pandemia do COVID19”. Pede a reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal, a fim de obstar o levantamento de valores até julgamento final do presente recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si. isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre do próprio prosseguimento do cumprimento de sentença. Quanto a probabilidade do direito, confiram-se os termos da decisão resistida, in verbis: “Trata-se de impugnação da decisão que determinou ao Banco Toyota que trouxesse aos autos o valor de veículo cuja penhora fora desconstituída pelo juízo de primeiro grau, mas tendo havido modificação dessa decisão para mantê-la. No meio tempo e à falta de suspensão da decisão, o Banco Toyota vendeu o veículo. Sustenta o que segue: ‘O Impugnante não é réu nos autos de execução de título judicial. A demanda versa entre HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A e ALVARO AGAPITO DE MOURA. O Banco Toyota se habilitou neste processo para impugnar penhora indevida, veículo TOYOTA HILUX, SWE 3.0, PLACA JHW-0176, direito que lhe foi assegurado em ação de busca e apreensão transitada em julgada. Desnecessária nova juntada de cópia da referida demanda, até porquê este processo já passa de 800 páginas. Requer-se, portanto, o reconhecimento da ilegitimidade do Banco Toyota do Brasil neste cumprimento de sentença.’ Depois, faz histórico do processo e sustenta: ‘...fora demonstrado que o bem objeto de penhora renajud restou discutida em ação de busca e apreensão, na qual houve consolidação de posse e propriedade em favor do banco Toyota, de modo que, totalmente descabida a presente restrição. O banco informou ausência de impedimento de venda do veículo, haja vista haver sentença consolidatória de posse e propriedade do veículo em favor do Banco Toyota do Brasil S.A. Não há sentença ou condenação em perdas e danos nestes autos contra o Impugnante. Assim, a presente impugnação ao cumprimento de sentença merece total provimento.’ E prossegue na arenga: ‘O Direito não pode conduzir a situações desarrazoadas ou ilógicas, ao contrário, deve pautar-se por coerência, bem senso e sentimento de justiça. Isto torna evidente o despropósito da submissão do Banco ao presente cumprimento de sentença, pois o Impugnado não tem um título executivo. Não há nestes autos sentença que reconheça o dever de pagamento por parte do Banco Toyota do Brasil S.A. Não há título líquido, certo e exigível, condição primordial para início da fase de cumprimento de sentença. Para que se tenha o cumprimento de sentença em processamento, deve haver uma sentença que defina uma condenação. Dessa forma, a presente execução deve ser extinta, pois não está embasada em um título executivo.’ O autor se manifestou, mas não o réu. É o relatório. Decido. Não conheço da impugnação. Foi dada oportunidade ao impugnante de se manifestar a respeito do pedido do autor - que foi atendido pela decisão impugnada (ID 69459064). No entanto, o impugnante não se manifestou. Não é cabível fazê-lo agora. Assim, deveria o impugnante agravar, sendo-me vedado, pelo fenômeno da preclusão, decidir novamente questão já decidida”. Como se vê, ao menos em princípio, resta configurada a preclusão, não sendo suficientes as alegações trazidas neste recurso para afastar o prosseguimento da execução. Isso porque a penhora do veículo restou mantida por decisões anteriores, daí porque não parece ser possível nova discussão sobre a questão, ainda que a legitimidade do agravante para figurar no cumprimento de sentença se trate de matéria de ordem pública. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator